Tribunal: STF
Processo: HC 86120
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: admissibilidade: trancamento de inquérito
 policial.
Se se trata de processo penal ou mesmo de inquérito
policial, a jurisprudência do STF admite o Habeas corpus, dado que
de um ou outro possa advir condenação à pena privativa de liberdade,
 ainda que não iminente, cuja aplicação poderia ser viciada pela
ilegalidade contra a qual se volta a impetração da ordem.
II.
Crime material contra a ordem tributária (L. 8.137/90, art. 1º):
lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo
administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso,
porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela
 falta do lançamento definitivo:  precedente (HC 81.611, Pleno,
10.12.2003, Pertence, Inf.STF 333).